Tribunal: TJES
Processo: 5020654-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020654-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO DOS SANTOS MELO

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NULIDADES PROCESSUAIS. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da execução penal nº 2000209-77.2023.8.08.0050, no qual se sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão, da suposta prescrição da pretensão executória, da validade de mandado de prisão sem fundamentação, da nulidade do trânsito em julgado, da intimação viciada da sentença, da anotação indevida de “fuga” no SEEU e da ausência de apreciação de pedido de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão executória apta a ensejar a extinção da pena; (ii) estabelecer se as nulidades apontadas, inclusive quanto ao trânsito em julgado, mandado de prisão e anotação de fuga, podem ser apreciadas na via do habeas corpus; e (iii) determinar se há flagrante ilegalidade que autorize o conhecimento e a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta à desconstituição de condenação transitada em julgado, nem à reabertura de prazo recursal, por configurar sucedâneo de revisão criminal, cuja utilização é vedada pela jurisprudência consolidada.

4. A análise das alegadas nulidades do trânsito em julgado e da intimação da sentença demanda exame aprofundado do conjunto processual, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. Não se verifica a prescrição da pretensão executória, pois o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 26/08/2019 e o início da execução penal em 13/04/2023, não havendo o decurso do prazo prescricional previsto no art. 112, I, do Código Penal.

6. A hipótese não se enquadra na Tese nº 788 da Repercussão Geral do STF.

7. As alegações de nulidade do mandado de prisão e da anotação de “fuga” no SEEU não subsistem, diante das informações prestadas pela autoridade coatora, que demonstram a expedição de contramandado de prisão e a posterior reexpedição do mandado em razão da não localização do apenado.

8. Inexiste flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus é via inadequada para desconstituir condenação transitada em julgado ou substituir a revisão criminal.

2. A prescrição da pretensão executória conta-se do trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 112, I, do Código Penal.

3. A inexistência de flagrante ilegalidade impede o conhecimento do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 112, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5011744-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FÁBIO SANTOS MELO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, nos autos da execução penal n. 2000209-77.2023.8.08.0050.

O impetrante aponta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois a autoridade apontada coatora: “1. mantém o paciente preso, 2. mantém válida uma execução prescrita, 3. mantém válido mandado de prisão sem fundamentação, 4. não reconheceu a nulidade do trânsito em julgado, 5. não anulou a intimação viciada da sentença, 6. não corrigiu o evento “fuga” ilegal, 7. não apreciou o pedido de liberdade, mesmo após manifestação do MP.”

Requer, liminarmente, a suspensão imediata da execução penal, com a expedição de alvará de soltura e o reconhecimento provisório da prescrição da pretensão executória.

No mérito, pretende: “1. Concessão definitiva do habeas corpus. 2. Reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 3. Declaração de nulidade do trânsito em julgado, reabrindo prazo recursal. 4. Nulidade do evento “fuga” inserido indevidamente no SEEU. 5. Nulidade do mandado de prisão por ausência de fundamentação. 6. Cancelamento da execução penal por inexistência de título. 7. Expedição definitiva de alvará de soltura.”

Decisão id. 17273561, indeferindo o pedido liminar.

Petição acostada pela defesa Id. 17292232, requerendo a reconsideração da aludida decisão.

Decisão Id. 17326926, indeferindo o pedido de reconsideração.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 17490085.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz) exarou parecer, opinando pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FÁBIO SANTOS MELO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, nos autos da execução penal n. 2000209-77.2023.8.08.0050.

O impetrante aponta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois a autoridade apontada coatora: “1. mantém o paciente preso, 2. mantém válida uma execução prescrita, 3. mantém válido mandado de prisão sem fundamentação, 4. não reconheceu a nulidade do trânsito em julgado, 5. não anulou a intimação viciada da sentença, 6. não corrigiu o evento “fuga” ilegal, 7. não apreciou o pedido de liberdade, mesmo após manifestação do MP.”

Requer, liminarmente, a suspensão imediata da execução penal, com a expedição de alvará de soltura e o reconhecimento provisório da prescrição da pretensão executória.

No mérito, pretende: “1. Concessão definitiva do habeas corpus. 2. Reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 3. Declaração de nulidade do trânsito em julgado, reabrindo prazo recursal. 4. Nulidade do evento “fuga” inserido indevidamente no SEEU. 5. Nulidade do mandado de prisão por ausência de fundamentação. 6. Cancelamento da execução penal por inexistência de título. 7. Expedição definitiva de alvará de soltura.”

Decisão id. 17273561, indeferindo o pedido liminar.

Petição acostada pela defesa Id. 17292232, requerendo a reconsideração da aludida decisão.

Decisão Id. 17326926, indeferindo o pedido de reconsideração.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 17490085.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz) exarou parecer, opinando pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus.

Pois bem.

Prefacialmente, destaco que, ao acessar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que o impetrante protocolizou petitório no juízo de origem, requerendo os mesmos pedidos, tendo a acusação opinado pelo indeferimento integral, e o juízo declinado da sua competência, determinando à imediata remessa dos autos à Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES.

Ultrapassado esse ponto, o impetrante almeja, nesta via, a desconstituição de uma condenação transitada em julgado, o que demanda o ajuizamento da ação revisional, revelando a inadequação da via utilizada.

Nesse sentido, colaciono julgado desta eg. Primeira Câmara Criminal de relatoria do eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MOISES GOMES DE SOUZA COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA ACÓRDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – NÃO CONHECIDO.

1- A utilização do presente writ como verdadeiro substitutivo do recurso de revisão criminal, é estratégia processual que deve ser vista com reservas. Ademais a jurisprudência é consolidada não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial) Precedentes STJ – Habeas corpus não conhecido. Vitória/ES, data da assinatura eletrônica PEDRO VALLS FEU ROSA DESEMBARGADOR

(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50117446820248080000, Relator.: PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal).

Ademais, não verifico flagrante ilegalidade, apta à concessão da ordem.

A título de contextualização, o paciente encontra-se custodiado, em razão da condenação pelo crime de tráfico de drogas, praticado em 23/10/2008, tendo sido fixada a pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa (sentença condenatória proferida em 02/08/2019).

Em sede liminar e na análise do pedido de reconsideração, foi rechaçada a tese de ocorrência da prescrição da pretensão executória, conforme excerto abaixo colacionado:

Especificamente quanto à alegada ocorrência da prescrição da pretensão executória, é importante consignar que, nos termos do artigo 112, I, do Código Penal, “a prescrição começa a correr (...) do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação (...).”

O aludido trânsito em julgado ocorreu em
26/08/2019,
não estando abarcado na Tese n. 788, firmada em Repercussão Geral pelo Pretório Excelso.

Assim, nos termos da exordial deste writ, tendo em vista que o início da execução penal ocorreu em 13/04/2023, não verifico de plano a alegada causa extintiva da pena, pois não houve o decurso de 5 anos entre o trânsito em julgado para a acusação e o início da execução penal.

Por sua vez, as nulidades apontadas nos itens 4 e 5 (4. Nulidade do evento “fuga” inserido indevidamente no SEEU e 5. Nulidade do mandado de prisão por ausência de fundamentação) não se sustentam, pois em informações prestadas pela autoridade apontada, esta consignou que expediu contramandado de prisão, expedindo novamente, em razão da não localização do reeducando, conforme excerto abaixo colacionado:

Posteriormente, foi lavrada a certidão de mov. 18.1, informando que, em razão do disposto no Ofício Circular nº 08/2025 da Assessoria Especial do TJES, seria expedido contramandado de prisão, passando-se a adotar o procedimento previsto na Ordem de Serviço 01/2025 (anexa).

O contramandado foi efetivamente expedido no mov. 21.1.

No mov. 23.1, a Defesa informou o endereço do apenado no município de Itamaraju/BA. Em seguida, foram expedidos o mandado de intimação (mov. 25.1) e a carta precatória (mov. 27.1).

A certidão de devolução (mov. 28.1) apontou a não localização do apenado. Diante disso, foi proferido o despacho do mov. 30.1 determinando nova expedição de mandado de prisão.

Ademais, a análise da pretensão de nulidade do trânsito em julgado, com a reabertura do prazo recursal, demanda a análise da integralidade, ou parte, do caderno processual não juntado nesta oportunidade, o que reforça o entendimento de que a pretensão da defesa, deve ser formulada em sede revisional, respeitando não só a vedação a utilização do habeas corpus como substituto da revisão criminal, bem como a impossibilidade de análise aprofundada nesta via estreita.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.